Tribunal: TJDFT
Processo: 0745873-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745873-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: ROBERTO SOARES FELIPE, TANIA SOARES FELIPE, VALDENORA FELIPE DE OLIVEIRA REQUERIDO: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA DESPACHO 1. Exceção de suspeição arguida em 8/10/2024 por Roberto Soares Felipe, Tânia Soares Felipe e Valdenora Felipe de Oliveira contra o Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos de ação indenizatória em fase de liquidação de sentença (processo no 0018888-68.2016.8.07.0007). 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. O Regimento Interno deste Tribunal prevê que a arguição de suspeição deve ser assinada pelo excipiente ou por seu procurador, com poderes especiais (RITJDFT, art. 315, parágrafo único). 4. Essa previsão também consta na Súmula 7 deste Tribunal: “Para o advogado postular em juízo exceção de suspeição de magistrado, mister se faz procuração com poderes especiais”. 5. O instrumento de mandato de ID no 65586492 (págs. 51-52) dos autos originários não atende aos requisitos exigidos, tampouco consta a assinatura dos excipientes na petição inicial do incidente. 6. Intimem-se os excipientes para que, no prazo de 5 (cinco) dias apresentem procuração com poderes específicos para a arguição de suspeição ou juntem nova petição com as respectivas assinaturas, sob pena de indeferimento. 7. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 8. Publique-se. Brasília, DF, 31 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO